Tribunal: TJMT
Processo: 1036062-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036062-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Competência]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), ROMULO EVERSON DA SILVA NOVAES - CPF: 023.444.981-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. MÚTUA DE ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL. ENTIDADE ASSISTENCIAL E PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE BANCÁRIA OU FINANCEIRA. SEM FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá para a Comarca de Várzea Grande nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo celebrado entre as partes, com cláusula de eleição do foro da Comarca de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se enquanto entidade assistencial e previdenciária vinculada ao sistema CONFEA/CREA, possui natureza de instituição financeira capaz de atrair a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário; e (ii) saber se a cláusula de eleição de foro constante no contrato de mútuo, que estabelece a Comarca de Cuiabá como competente para dirimir controvérsias contratuais, possui validade e eficácia para definir a competência jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A agravante constitui entidade de direito privado sem fins lucrativos, criada nos termos da Lei no 6.496/1977 e fiscalizada pelo CONFEA, com finalidade precípua de prestar benefícios assistenciais, previdenciários e sociais aos profissionais registrados, não exercendo atividade de intermediação financeira sujeita à fiscalização do Banco Central do Brasil.

4. Os empréstimos concedidos pela agravante aos seus associados configuram contratos de mútuo civil regidos pelos artigos 586 a 592 do Código Civil, caracterizando atos civis internos de assistência entre associados, alheios às operações de crédito típicas do sistema financeiro nacional.

5. A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário restringe-se às causas relativas a operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, não abrangendo entidades assistenciais que não integram o Sistema Financeiro Nacional.

6. A cláusula de eleição de foro prevista na Cláusula Décima Segunda do contrato de mútuo, estabelecendo a Comarca de Cuiabá como competente, atende aos requisitos do artigo 63 do Código de Processo Civil, constando de instrumento escrito, aludindo expressamente ao negócio jurídico específico e guardando pertinência com o local da obrigação.

7. Não se verifica no caso concreto nenhuma das hipóteses de abusividade, hipossuficiência manifesta ou características de contrato de adesão que pudessem afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro, tratando-se de contrato celebrado entre a instituição agravante e profissional da área de engenharia em condições de igualdade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Entidades assistenciais e previdenciárias vinculadas ao sistema CONFEA/CREA que concedem empréstimos exclusivamente a seus associados, sem exercer atividade de intermediação financeira, não atraem a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário. 2. A cláusula de eleição de foro constante de contrato de mútuo civil, que atende aos requisitos legais e não se reveste de abusividade, possui plena validade e eficácia para definir a competência territorial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 63, caput e §1o; CC, arts. 586 a 592; Lei no 6.496/1977, art. 4o; Lei no 12.865/2013, art.6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018725-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.07.2025; TJMT, N.U 1019370-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1096307-19.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
ROMULO EVERSON DA SILVA NOVAES,
declinou da competência para a Comarca de Várzea Grande, considerando o domicílio do executado.

Por sua vez, o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, deferiu o pedido de processamento da execução.

A agravante ajuizou execução de título extrajudicial em face do agravado, com fundamento em contrato de mútuo celebrado nos termos do Estatuto da MÚTUA. Inicialmente, o processo foi distribuído à Vara Cível de Cuiabá, tendo sido posteriormente redistribuído para a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá e, em seguida, para a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.

Sustenta a agravante que a redistribuição foi equivocada, pelos seguintes fundamentos: (i) a MÚTUA não é instituição financeira nem exerce atividade bancária, tratando-se de entidade assistencial e previdenciária vinculada ao sistema CONFEA/CREA; e (ii) o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a eleição da
Comarca de Cuiabá
como foro competente.

Aduz que o perigo de dano está caracterizado pelo risco de nulidade processual decorrente do processamento do feito por juízo absolutamente incompetente, o que pode gerar prejuízos irreparáveis à agravante, além de comprometer a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar o retorno dos autos à Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, foro contratualmente eleito e materialmente competente.

Foi recolhido o preparo recursal no Id. 322672883.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator, conforme decisão de Id. 322804860.

Foi certificado que a parte agravada não foi citada nos autos de origem, não havendo a angularização processual (Id. 323161365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pela
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1096307-19.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
ROMULO EVERSON DA SILVA NOVAES,
declinou da competência para a Comarca de Várzea Grande, considerando o domicílio do executado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em definir a competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial proposta pela agravante, considerando dois aspectos fundamentais: (i) a natureza jurídica da MÚTUA e sua relação com a competência material das Varas Especializadas em Direito Bancário; e (ii) a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de mútuo firmado entre as partes.

Conforme se depreende dos autos, a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, na forma de seu Estatuto Social (id. 208970477 – pág. 10), e tem por objetivo operacionalizar planos de benefícios e prestações, desde que foi criada

por meio da Lei no 6.496/1977.

Conforme o disposto na lei de criação, que
“Institui a ‘Anotação de Responsabilidade Técnica’ na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e de agronomia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – COMFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências”, em seu art. 4o resta insculpido que a criação das “Mútuas de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”
é fiscalizado pelo CONFEA, sob registro nos respectivos CREAs, com regime sujeito à aprovação pelo Ministro do Trabalho.

De conseguinte, revela-se manifesto nos autos que trata-se de entidade privada, que não possui em seu escopo a prestação de atividade financeira sujeita à fiscalização do Banco Central do Brasil. Sua finalidade precípua é prestar benefícios assistenciais, previdenciários e sociais aos profissionais registrados, podendo, para tanto, conceder empréstimos ou auxílios financeiros exclusivamente aos seus associados, sem finalidade lucrativa.

Nesse contexto, os empréstimos concedidos pela MÚTUA aos seus associados são regidos pelo contrato de mútuo civil previsto nos arts. 586 a 592 do Código Civil, que o define como:

“Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.”

Trata-se, portanto, de ato civil interno de assistência entre associados, alheio às operações de crédito típicas do sistema financeiro nacional.

Nesse contexto, a MÚTUA, não realiza intermediação de recursos financeiros, não capta depósitos do público, não opera no mercado financeiro e não está sujeita à fiscalização do Banco Central do Brasil, razão pela qual não se enquadra no conceito legal de instituição financeira.

Esse conceito é fundamental para a definição da competência jurisdicional, uma vez que as Varas Especializadas em Direito Bancário foram criadas para julgar relações jurídicas oriundas de atividades bancárias, financeiras e de crédito, conforme se depreende da organização judiciária do Estado de Mato Grosso.

Portanto, considerando a natureza jurídica da MÚTUA como entidade assistencial e previdenciária, e não como instituição financeira, é forçoso reconhecer a incompetência material das Varas Especializadas em Direito Bancário para processar e julgar a execução de título extrajudicial proposta pela agravante, sendo o juízo natural para tanto a Vara Cível comum.

Com efeito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME: 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário em face de decisão do Juízo da Vara Cível, que declinou da competência para julgar ação de execução de título executivo extrajudicial proposta por NEO Instituição de Pagamento Ltda., sob o fundamento de que a matéria seria de natureza bancária. O suscitante sustenta que a exequente, por ser instituição de pagamento e não instituição financeira, afasta a incidência da competência das varas especializadas em Direito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial proposta por instituição de pagamento incide sobre Vara Especializada em Direito Bancário ou sobre Vara Cível de competência genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
As instituições de pagamento, nos termos do art. 6o, III, da Lei no 12.865/2013, não se equiparam às instituições financeiras, pois não possuem autorização legal para conceder empréstimos e financiamentos, estando fora do Sistema Financeiro Nacional.
4. A Resolução no 80/2021 do Banco Central reforça essa distinção ao situar as instituições de pagamento no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro, com regime jurídico próprio e diverso do aplicável às instituições financeiras.
5. O Provimento no 004/2008/CM, que regulamenta a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, restringe essa competência às causas relativas a operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
.
6. O §2o do mesmo provimento exclui expressamente da competência das Varas Especializadas os feitos de natureza eminentemente civil, o que abrange execuções promovidas por instituições que não sejam financeiras, como no caso da exequente
.

7. A natureza civil do título (nota promissória vinculada a confissão de dívida) e a ausência de discussão típica de Direito Bancário afastam a competência da vara especializada.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora esse entendimento, firmando que ações sem conteúdo bancário típico devem ser processadas pelas varas cíveis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Conflito procedente.

Tese de julgamento
: 1. A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário limita-se às causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central
. 2
. Instituições de pagamento, por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional, não atraem a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário.
3. Ações de execução propostas por instituições de pagamento, fundadas em títulos de natureza civil e sem discussão bancária típica, devem ser processadas pelas Varas Cíveis de competência genérica.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.865/2013, art. 6o, III; Provimento no 004/2008/CM, art. 1o e §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência n.o 1018528-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.02.2023, DJE 08.02.2023.”
(N.U 1018725-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). (grifo nosso)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE EMPRESTIMO BANCÁRIO - LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1o, I, § 1o DO PROVIMENTO No 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusula relativo a contrato de empréstimo pessoal, mantido junto à Instituição Financeira e subordinada à fiscalização do Banco Central, é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento no. 004/2008/CM).”
(N.U 1019370-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024). (grifo nosso)

Além da incompetência material das Varas Especializadas em Direito Bancário, há outro aspecto relevante a ser considerado: a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de mútuo firmado entre as partes.

Observa-se dos autos, que o contrato celebrado entre a MÚTUA e o executado estabelece, em sua
Cláusula Décima Segunda
, que o foro competente para dirimir quaisquer controvérsias é o da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 208970482 – pág. 24).

Tal disposição é plenamente válida e eficaz, nos termos do art. 63, caput e §1o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.”

No caso em análise, a cláusula de eleição de foro consta expressamente do instrumento contratual e alude ao negócio jurídico específico celebrado entre as partes, preenchendo os requisitos legais para sua validade e eficácia.

Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, nenhuma das hipóteses que poderiam afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro, tais como abusividade, hipossuficiência manifesta ou contrato de adesão, nos termos do § 3o do art. 63 do Código de Processo Civil.

Ao contrário, trata-se de contrato celebrado entre a MÚTUA e um profissional da área de engenharia, presumivelmente em condições de igualdade, não se podendo falar em relação de consumo ou em hipossuficiência técnica ou econômica que justifique a desconsideração da cláusula de eleição de foro.

É importante destacar que a MÚTUA possui sede em Cuiabá, e que o contrato foi firmado e executado sob sua administração local, de modo que o foro eleito guarda total pertinência com o vínculo contratual e com o local de cumprimento da obrigação.

Portanto, ainda que se cogitasse eventual deslocamento territorial em razão do domicílio do executado, a redistribuição não poderia ter ocorrido sem a devida observância da cláusula de eleição de foro e, muito menos, para uma vara especializada em matéria estranha à relação contratual.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada merece reforma por dois fundamentos distintos e autônomos:

(i) a incompetência material das Varas Especializadas em Direito Bancário para processar e julgar ações envolvendo a MÚTUA, considerada sua natureza jurídica de entidade assistencial e previdenciária, e não de instituição financeira, não sendo fiscalizada pelo Banco Central; e

(ii) a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de mútuo firmado entre as partes, a qual estabelece a Comarca de Cuiabá/MT como competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas ao contrato.

Ambos os fundamentos conduzem à mesma conclusão: a competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial proposta pela agravante é da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e não da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE-DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, foro contratualmente eleito e materialmente competente para processar e julgar a execução de título extrajudicial proposta pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025